Tribunal: TJMT
Processo: 1012892-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012892-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 138.102.191-34 (EMBARGANTE), IRACEMA KINUE SHIOMI - CPF: 046.654.618-13 (EMBARGADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pretendido Revigoramento de Mandado de Reintegração de Posse. Impossibilidade no Caso Concreto.Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de revigoramento de mandado de reintegração de posse expedido e cumprido em 2006, no bojo de Ação possessória ajuizada em 1991.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão quando o Acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, a tese jurídica central da controvérsia, ainda que não acolha os fundamentos invocados pela parte.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

6. Quanto ao prequestionamento da matéria, a jurisprudência do STJ entende que é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que inexistente menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1985697/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012892-67.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Joaquim Rodrigues da Silva
em

virtude do Acórdão de Id. 303738388, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante aponta vícios no julgado, notadamente omissão quanto ao entendimento firmado em precedente deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o cabimento do revigoramento de mandado de reintegração de posse em sede de cumprimento de sentença.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, com a manifestação expressa sobre a possibilidade de revigoramento do mandado de reintegração de posse.

Ainda requer o prequestionamento da matéria.

O Embargado foi intimado e deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 307562861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

No caso concreto, o Embargante Joaquim Rodrigues da Silva formulou pedido de revigoramento de mandado de reintegração de posse que fora expedido e regularmente cumprido no ano de 2006, no contexto de Ação possessória ajuizada em 1991. Alegou, como fundamento, a ocorrência de novo esbulho possessório, supostamente incidente sobre a mesma área.

O pedido foi formulado no bojo do Cumprimento de Sentença e foi indeferido em primeiro grau, sob o fundamento de que a medida pretendida demandava comprovação de fatos novos, o que não se verificou, e que a análise de eventual esbulho posterior à reintegração originária exige propositura de Ação autônoma, por se tratar de fato superveniente à coisa julgada.

Em virtude dessa decisão o Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Primeira Câmara de Direito Privado.

Inconformado, o Embargante opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que a decisão incorreu em omissão, por não ter se manifestado acerca da jurisprudência interna deste Tribunal, que, em casos similares, admitiu o revigoramento de mandado de reintegração de posse em face de novo esbulho.

Assegura que é desnecessária a propositura de nova Ação possessória e que essa exigência lhe impõe ônus excessivo.

Após reexame dos fatos, observa-se que não há omissão a ser sanada.

A tese jurídica principal foi expressamente enfrentada. O julgado destacou, com base no artigo 513 do CPC e em jurisprudência correlata, que o Cumprimento de Sentença se limita à execução das obrigações reconhecidas no título executivo judicial, sendo incabível utilizá-lo como via para tutelar fatos supervenientes, ainda que relacionados ao objeto da lide originária.

Além disso, enfatizou-se que, decorridos 18 anos desde o cumprimento da reintegração originária, seria indispensável a produção de provas novas e concretas da ocorrência de novo esbulho, da perda efetiva da posse e da continuidade da situação fática anterior, elementos que não foram trazidos aos autos.

Além disso, cumpre registrar que o precedente invocado pelo Embargante não foi sequer trazido aos autos com indicação específica, e, ainda que o fosse, não teria o condão de vincular esta Câmara, notadamente quando se cuida de precedente isolado.

É preciso reconhecer que os são contextos fáticos distintos, sobretudo quanto à antiguidade da sentença, ao lapso temporal excessivo (quase duas décadas) e à falta de qualquer demonstração objetiva de esbulho atual.

A omissão, para existir, exige que o julgador tenha deixado de enfrentar questão relevante para o deslinde da controvérsia, o que não ocorreu.

Vale esclarecer que não se considera omissa, tampouco carece de fundamentação o ato embargado que se manifesta expressamente sobre a questão controvertida,
ainda que não o faça à luz dos argumentos deduzidos pela parte.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Na hipótese, o julgamento analisou de forma clara as razões do Agravo e enfrentou o cerne da controvérsia.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício na decisão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Esse entendimento é corroborado pelo artigo 1.025, do Código de Processo Civil, seguindo o qual
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.”

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025